Tribunal: TCU
Processo: 020.034/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 129/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.034/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Azenete Brito Vianna (XXX.205.767-XX); Claudia Rodrigues Vianna (XXX.897.397-XX); David Araujo Silva (XXX.611.497-XX); Gloria Maria Madruga Lima (XXX.946.767-XX); Irene de Carvalho Silva (XXX.894.567-XX); Jacira Lima de Brito Vianna (XXX.151.677-XX); Leandra Kuster de Barros (XXX.911.357-XX); Lelia Alexandrino de Souza (XXX.729.847-XX); Maria Izabel Cardoso (XXX.553.277-XX); Nadia dos Santos Guedes (XXX.898.607-XX); Nydia dos Santos Guedes (XXX.441.647-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.